Tribunal: TJMT
Processo: 1023960-19.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023960-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 340.137.251-34 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE - CNPJ: 27.650.957/0001-30 (AGRAVADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS - CNPJ: 29.664.100/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO –
OFERTA DE SEGURO GARANTIA
–
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PRESENTES –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), situação demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023960-19.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

AGRAVADO: RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos dos Embargos
à Execução n.º 1027850-37.2022.8.11.0041, opostos em face da Execução n.º 1023676-82.2022.8.11.0041, por sua vez proposta por
RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE
, que recebeu os respectivos embargos, sem lhes atribuir o almejado efeito suspensivo.

Nas razões recursais, a agravante
alega que a parte agravada move, na origem, uma execução em seu desfavor, referente a crédito de cotas condominiais, relativo ao empreendimento Residencial Chapada do Mirante, razão pela qual opôs os embargos à execução, “
com pedido de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 919, § 1o do CPC, realizando-se, para tanto, a garantia integral do juízo mediante apólice garantia
” (sic).

Menciona que a decisão é nula, uma vez que proferida “
sem que houvesse o devido enfrentamento dos elementos dos embargos, e do teor da legislação aplicável
” (sic).

Declara que depositou nos autos dos embargos à execução a garantia do juízo, através da juntada da apólice de seguro garantia.

Discorre que “
é nítido o perigo de dano, pois se dado andamento na execução originária, a empresa poderá sofrer com constrições em suas contas ou ainda, penhoras recaindo sobre seus bens, o que não se pode permitir
” (sic).

Assinala que “
quanto à probabilidade do direito, ante a argumentação exposta nos Embargos à Execução, é patente a inexigibilidade da obrigação quanto ao crédito exequendo
” (sic).

Com estes argumentos, clama pela atribuição do efeito suspensivo/ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de que os embargos aviados na origem sejam recebidos também no seu efeito suspensivo, e no mérito, seja conhecido e provido o recurso, nos mesmos termos (id. 151362192).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 30/11/2022, por esta Relatoria (Id.152108650).

O agravado apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 153055690).

O preparo foi recolhido (Id. 151644669).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE
, ora agravado,

propôs a Execução de Título Extrajudicial nº
1023676-82.2022.8.11.0041
em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, visando o recebimento de
débito inadimplido decorrente de

atraso com o pagamento das cotas condominiais referentes ao período de 01/2019 a 12/2021, totalizando um débito de R$25.180,62 (vinte e cinco mil, cento e oitenta reais e sessenta e dois centavos).

Devidamente citado, a parte executada, aqui agravante, opôs embargos à execução, almejando o seu recebimento dotado do efeito suspensivo.

O juízo “a quo” indeferiu o efeito suspensivo,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) O que diferentemente do diploma processual civil anterior, o atual Código de Processo Civil – CPC extinguiu o efeito suspensivo ope legis dos embargos à execução, passando a permitir apenas o efeito suspensivo ope iudicis, qual seja aquele concedido pelo juízo a partir da demonstração de alguns requisitos, esses previstos pelo §1º do art. 919, o qual dispõe no seguinte sentido:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a
requerimento
do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”
Destacamos

Observa-se, assim, que são requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução o requerimento do exequente, a comprovação dos requisitos necessários para a tutela provisória e a garantia do juízo, cuja coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, cumpre registrar que no que tange à apreciação do seu pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil estabelece, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.”

Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido,
não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque,
a controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil; entretanto, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas e nem mesmo o periculum in mora que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte embargante é de natureza genérica e sem comprovação cabal.

Aliás, imperioso destacar que a obrigação contida no título executivo apresenta os requisitos formais consagrados pelo art. 786 do CPC, quais sejam a certeza, a liquidez e a exigibilidade, de modo que a partir do momento que a executada traz a tona questões alusivas à causa debendi, o feito passa a ter
natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento dos pedidos em comento, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, dessa forma, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.

De mais a mais, imperioso salientar que
incumbia à parte apresentar de plano alguma garantia satisfatória ao juízo, vez que a garantia da execução se impõe porque não seria razoável permitir a suspensão dos atos sem que o exequente tivesse sua pretensão à satisfação garantida, livrando-o da possibilidade de uma execução frustrada;

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
RECEBO
os presentes embargos à execução, eis que presentes os requisitos do art. 319 do CPC,
negando-lhes o efeito suspensivo
, por não verificar a presença dos requisitos legais para tanto (...)”
(Id. 93842985 dos autos n.
1027850-37.2022.8.11.0041)

Contra tal decisão se insurge a parte executada, ora agravante, que requer que seja conferido efeito suspensivo aos embargos à execução opostos, para obstar o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
1023676-82.2022.8.11.0041.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos entendo que razão assiste a parte recorrente.

Isso porque, embora
a legislação processual vigente preveja que os embargos à execução serão recebidos sem efeito suspensivo, esta também previu exceção à regra, possibilitando ao magistrado atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que os requisitos para sua concessão estejam demonstrados, conforme condição definida na norma aplicável, a saber:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

E, no caso em análise, tenho que os
requisitos exigidos para a tutela provisória se fazem presentes, já que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é da construtora até que se efetive a posse do imóvel pelo comprador, com a entrega das chaves, momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, a evidenciar a probabilidade do direito.

Ainda, revela-se patente o risco de dano ante a iminência de realização dos atos constritivos em desfavor da executada/recorrente na ação de execução, até que se enfrente as questões suscitadas, sobretudo no que concerne a alegação de ilegitimidade passiva da agravante.

De mais a mais, verifica-se a existência de garantia ao crédito executado, consubstanciada na apólice de seguro garantia apresentada pela agravante no Id. 90767879 dos autos de origem. Logo, a meu sentir, a empresa recorrente cumpriu o requisito imposto pelo artigo
919
,
§ 1º
, do
Código de Processo Civil
, pois, efetivamente, garantiu a execução em curso.

Dessa forma, entendo que revela-se adequada a atribuição do feito suspensivo aos embargos à execução, a fim de evitar prejuízo às partes, já que preenchidos os requisitos legais.

Aliás, cito precedente desta Câmara em caso absolutamente análogo,
verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – OFERTA DE SEGURO GARANTIA – REQUISITOS PRESENTES
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos embargos à execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1º do artigo 919 do CPC/15). Presentes tais requisitos, impõe-se a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução”.”

(TJ-MT 10010067620228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

E, ainda:

“
RECURSO

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS
(ARTIGOS
919
,
§1º
E
921
DO
CPC
) –
RECURSO

CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Para atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, necessário se mostra o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos art.
919
,
§ 1º
do
Código de Processo Civil
.

De acordo com o disposto no inciso
I
, do artigo
921
do
Código de Processo Civil
, a execução pode ser suspensa quando houver outra ação em andamento que possa influir no resultado dela, especialmente na hipótese em que se discute a validade dos títulos executivos.

Demonstrada a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar danos ou o risco ao resultado útil do
processo
, a existência de outra ação que possa influir no resultado do feito executivo e oferece bens suficientes para garantia do juízo, o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida cogente.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO:
10024802420188110000
MT,
Relator
: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de
Julgamento
: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023